Tribunal: TJPA
Processo: 0023343-63.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE FURTO SIMPLES E DE FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL, NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE. ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) FOI DE QUATRO (04) MESES DE DETENÇÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS (03) ANOS, EX VI DO ART. 109, VI DO CP. DESTE MODO, A SENTENÇA FOI PUBLICADA EM MÃO DO ESCRIVÃO EM 18.04.2017 (ART. 389 DO CPP) E ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS (03) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NA FORMA DO ART. 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307 (FALSA IDENTIDADE) DO CÓDIGO PENAL ? FURTO SIMPLES ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? PROCEDÊNCIA ? VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS ? IMPOSSIBILIDADE ? SÚMULA 444 DO STJ - É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE ? AFASTADA A VETORIAL A PENA-BASE REDUZ-SE PARA O MÍNIMO LEGAL ? NA SEGUNDA FASE ? ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE MANTIDAS, MAS POR ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ, NÃO ALTERA A PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? AFASTA-SE, DE IGUAL MODO, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ? PENA DEFINITIVA EM UM (01) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O ABERTO ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0023343-63.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BRUNO SANTOS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO SIMPLES E DE FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL, NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE. ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) FOI DE QUATRO (04) MESES DE DETENÇÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS (03) ANOS,
EX VI
DO ART. 109, VI DO CP. DESTE MODO, A SENTENÇA FOI PUBLICADA EM MÃO DO ESCRIVÃO EM 18.04.2017 (ART. 389 DO CPP) E ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS (03) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NA FORMA DO ART. 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307 (FALSA IDENTIDADE) DO CÓDIGO PENAL - FURTO SIMPLES - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PROCEDÊNCIA - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 444 DO STJ - É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE - AFASTADA A VETORIAL A PENA-BASE REDUZ-SE PARA O MÍNIMO LEGAL - NA SEGUNDA FASE - ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE MANTIDAS, MAS POR ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ, NÃO ALTERA A PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AFASTA-SE, DE IGUAL MODO, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PENA DEFINITIVA EM UM (01) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O ABERTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0023343-63.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BRUNO SANTOS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - BRUNO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, incurso nas sanções do art. 155,
caput
do Código Penal, e à pena de quatro (04) meses de detenção, na incidência do art. 307 do mesmo
Codex,
ressaltando que a execução será primeiro da sanção de reclusão e, em seguida, da de detenção.

Pelo concurso material de crimes, o réu totaliza uma reprimenda de um (01) ano e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Detraído o período de custódia preventiva, resta a cumprir ainda a pena corporal de um (01) ano, três (03) meses e sete (07) dias de reclusão na data da sentença (18.04.2017). O regime inicial de cumprimenta da pena será o aberto. (fls. 44-50/v).

Consta do relatado na sentença sobre os fatos descritos na denúncia que:

¿(...)(...)
no dia 28 de setembro de 2016, por volta de 12h, a vítima, Orcilene da Silva Duarte, caminhava pelo Boulevard Castilhos França, juntamente com seu marido, Flaviano Matos Ribeiro, quando teve seu cordão em ouro arrancado pelo denunciado. Na ocasião, o agente tomou para si o objeto e, em seguida, empreendeu fuga. Contudo, a vítima, logo em seguida, acionou guardas municipais que localizaram o agente na Av. Portugal, ainda na posse do objeto furtado. Por ocasião da abordagem, o denunciado escondeu o cordão dentro de sua boca, mas, ao ser questionado pelos guardas, expeliu rapidamente o objeto. Encaminhado à autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito, identificando-se como Fernando Vieira dos Santos. Porém, foi elucidada a sua real identidade às fls. 62/64, por meio de informações prestadas pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará SUSIPE
. (...)(...)¿. Sic. Fl. 44.

A materialidade do delito está comprovada pelo IPL apenso.

Inconformado com a condenação, o réu apelou ressalvando o princípio do
non reformatio in pejus.

Rechaçou somente a dosimetria da pena, impugnando a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tidas desfavoráveis na sentença recorrida, vez que na certidão de antecedentes criminais não há nenhuma notícia de sentença condenatória com trânsito em julgado.

Diz que, o processo de execução provisória se refere à decisão sem trânsito em julgado e a ação em andamento não serve para majorar a pena-base, conforme o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o referido vetor ser valorado neutro.

Argumenta que, observando os fatos de forma concreta, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante e a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal.

Refere que na segunda fase da dosimetria, deve ser afastada a agravante da reincidência, afinal, nem maus antecedentes criminais registra o apelante.

Alega na terceira fase que, inexistindo causas de diminuição e aumento de pena, a sanção deve manter-se no mínimo legal e a pena de multa também, à vista do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Aduz que, igualmente para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a reprimenda, pelas mesmas razões, deve ser reduzida ao mínimo legal e o regime de cumprimento da pena deve ser o inicialmente aberto.

Por fim, requer o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 56-67.

Contrarrazões às fls. 82-88 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, devendo ser afastada a circunstância agravante da reincidência.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, pelo lapso temporal decorrido, sobressai a matéria de ordem pública pertinente à ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, senão vejamos:

O réu foi condenado por dois crimes, em concurso material, no caso o de furto simples contra a vítima Orcilene da Silva Duarte, e o de falsa identidade em virtude de ter se identificado perante a autoridade policial com o nome de ¿Fernando Vieira dos Santos¿, quando na verdade é BRUNO SANTOS DA SILVA.

Regularmente processado, o réu foi condenado à pena de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, incurso nas sanções do art. 155,
caput
do Código Penal, e à pena de quatro (04) meses de detenção, na incidência do art. 307 do mesmo
Codex.

Por força do disposto no art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, a pena privativa de liberdade fixada para o CRIME DE FALSA IDENTIDADE (art. 307 do CP) foi de quatro (04) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de três (03) anos,
ex vi
do art. 109, VI do CP.

Deste modo, a sentença foi publicada em mão do escrivão em 18.04.2017 (art. 389 do CPP) e até a presente data, já se extrapolou o prazo prescricional de três (03) anos, operando-se a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido o precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - OCORRÊNCIA. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da Sentença Penal Condenatória de Primeiro (1º) Grau e o presente julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em razão de restar configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente ou superveniente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.15.000251-4/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da súmula em 17/08/2020).

Pelo exposto, na forma do art. 61 do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade do réu BRUNO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em relação ao delito do art. 307 (falsa identidade) do Código Penal, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item VI c/c o 110, §1º, todos do mesmo
Codex
, conforme acima expendido.

DO FURTO SIMPLES

Em relação ao crime de furto simples, ressalvo que, para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho em favor do réu a atenuante da menoridade reconhecida na sentença, no entanto, não posso considerá-la neste momento para declarar de ofício uma extinção da punibilidade pela prescrição a teor do art. 115 do CP, simplesmente porque o acusado completou 21 anos de idade em 25.08.2016 (fl. 32 do IPL apenso) e o crime destes autos ocorreu depois disso, em 28.09.2016, quando ele já ostentava a maioridade penal.

Com a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito do art. 307 do CP, desaparece o concurso material de crimes, tendo em vista que a natureza desta extinção corta a acusação daquele delito pela raiz, como se ele não tivesse existido, senão vejamos a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Omissis
. 1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime
. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86. 3. (...).
A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito
. (¿).
Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.
¿ 4. O habeas corpus tem cabimento em face de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo evidente que, declarada a prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem tutelado pelo writ constitucional. 5. Ordem denegada. (STF - HC 115098, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31-05-2013 PUBLIC 03-06-2013). Sublinhado.

Assim, analisamos a dosimetria do crime remanescente da sentença apelada:

¿(...) Do crime de
furto simples
em relação à vítima ORCILENE DUARTE (art. 155, caput, do CP)
Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie
, nada tendo a se valorar (neutra)
;
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado
(negativa);

Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de furto
, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(neutra);

Circunstâncias
do fato criminoso
comum a espécie do delito
ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(neutra);

Consequências
extrapenais nada a valorar, eis que
são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da conduta delitiva
(neutra
);
Situação econômica de acusado presumidamente não é boa
, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(neutra).
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a existência de
circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu
tais sejam,
ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos
, na data do fato criminoso, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal; e
ter o agente confessado perante autoridade
(o Juiz do feito) a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do supramencionado Caderno Repressivo, atenuo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa,
fixando-as em 01 (um) ano de reclusão e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras circunstâncias atenuantes a se aplicar. Considerando a existência de
circunstância agravante
que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência,
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, aumento a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa,
fixando-as em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da
inexistência de outras circunstâncias agravantes
a se observar. Considerando a
inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a sanção privativa de liberdade em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Considerando por fim, a
inexistência de causas de aumento
de pena que militem em desfavor do réu,
fixo a sanção privativa de liberdade em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. (...)¿
. Sic - fls. 45/v.

Na primeira fase, a única circunstância valorada desfavorável ao réu para majorar a pena-base foram os antecedentes criminais; justamente o que não se vê em sua certidão de fls. 43/v, pois o que vale são aqueles com sentença condenatória transitada em julgado.

Diligenciando informalmente no sistema libra/TJE/PA, observa-se que a única execução é provisória em virtude de o processo-crime ainda estar em grau de recurso e os demais, ou estão em andamento ou estão arquivados; portanto, assiste razão à defesa e ao
Parque
quando pede para afastar a reincidência.

No entanto, não é só a reincidência que deve ser afastada, os maus antecedentes também por força do que estabelece o verbete da Súmula 444, do STJ:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Assim, prudente é afastar a única vetorial desfavorável e fixar a pena-base no mínimo legal de um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.

Mantido o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu, não se há de alterar a pena já fixada no mínimo legal, por força do disposto no verbete da Súmula 231 do STJ
(¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Afasta-se a circunstância agravante da reincidência e inexistindo causas de diminuição e aumento da pena
, torna-se definitiva em um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa,
sem prejuízo da detração. O regime inicial de cumprimento da pena é
o aberto.
Não há mais prescrição neste caso específico.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima expendidos, mantendo os demais pontos da sentença apelada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApBruno